Tribunal: TJDFT
Processo: 0751230-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENETE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, datado de 03/07/2023 (ARE 848.107-RG/DF), decidiu, por maioria, que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado o direito de aplicar a pena.
3. Ocorre, todavia, que na mesma decisão, a Suprema Corte, em observância aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, modulou os efeitos da decisão, restringindo o seu alcance.
4. A pretensão revisional não encontra guarida, pois não está acobertada nas exceções previstas no acórdão representativo da controvérsia, eis que a questão da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória da pena foi expressa e devidamente analisada em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público no caso concreto, o qual decidiu que o termo inicial da prescrição é o do trânsito em julgado para ambas as partes e não o do trânsito em julgado para a Acusação.
5. A aplicação retroativa da tese firmada no ARE 848.107-RG/DF ao caso concreto ensejaria ofensa à coisa julgada, eis que ausente erro judiciário a autorizar a modificação da decisão, razão pela qual o pedido revisional não merece prosperar.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.